Tribunal: TJMT
Processo: 1002362-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002362-43.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO CRISPINIANO FERREIRA - CPF: 015.066.211-47 (ADVOGADO), ROMILDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 064.767.761-00 (PACIENTE), DIEGO CRISPINIANO FERREIRA - CPF: 015.066.211-47 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZETE ALVES DA SILVA - CPF: 021.231.491-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ABILIO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO - CPF: 704.553.561-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUAN DA COSTA DE MORAES - CPF: 051.304.591-05 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO ANDRE SOUZA CAMPOS - CPF: 004.799.831-86 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA AYUMI TANOUE YAKABE - CPF: 061.666.711-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DIVINO FERREIRA SANTOS - CPF: 371.486.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. ALMEJADA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO CONCEDIDA AO COACUSADO – IMPOSSIBILIDAE – AGENTES QUE NÃO SE ENCONTRAM NA MESMA SITUAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.
(Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR)

2. Demonstrado que o paciente não se encontra nas mesmas condições do coacusado que foi beneficiado com a liberdade provisória, não há o que se falar em extensão dos efeitos com base no art. 580 do Código de Processo Penal.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, perpetrado pelo paciente e a sua renitência na prática de infrações penais revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública.

4.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
(Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR)

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustre membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Diego Crispiniano Ferreira e Marcos Divino Ferreira Santos, em favor de
Romildo Rodrigues da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 24 de janeiro de 2021, tendo a sua prisão preventiva decretada por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000080.92.2021.8.11.0077, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes nas dependências de estabelecimento prisional (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006), que redundou na distribuição do Inquérito Policial sob n. 1000142-35.2021.8.11.0077.

Registram, os impetrantes, que o paciente é possuidor de predicados favoráveis; asseverando, outrossim, que a autoridade acoimada de coatora não teria apresentado fundamentação idônea para decretar e manter a sua prisão preventiva, uma vez que não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Destacam, ademais, que
a custódia preventiva do corréu Geraldo André Souza Campos foi substituída por medidas cautelares alternativas em decisão proferida pela Autoridade Coatora mesmo este possuindo outros registros criminais
”; esclarecendo, outrossim, que, assim como o paciente, o corréu
foi denunciado por tráfico de drogas, sua prisão preventiva foi decretada/mantida para garantia da ordem pública (ações penais em curso), é primário; possui trabalho lícito (mecânico de motos) e endereço certo em local diverso de onde as substâncias entorpecentes foram aprendidas (Avenida Jatobá, Jardim Aeroporto, Vila Bela da Santíssima Trindade), a evidenciar que ambos se encontram em idêntica situação fática processual
”, razão pela qual deve ser estendido os efeitos da decisão que substituiu a prisão de Geraldo André por medidas cautelares ao paciente, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Argumentam, ao final, que
a simples existência de inquéritos policiais ou processos criminais sem trânsito em julgado, não podem ser considerados como antecedentes criminais para qualquer fim
”; e, que, na espécie, a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares é medida que se impõe.

Fortes nas razões acima consignadas, liminarmente, requereram a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 76420459. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 77555973, no qual fez uma explanação acerca das circunstâncias que levaram a prisão do paciente, assim como encaminhou a documentação encontradiça nos ID 77548986 a 77548972.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 78297498, opinou pela denegação da ordem, deixando seu posicionamento ementado da seguinte forma:

Sumário:
Habeas corpus – Requer a revogação da prisão preventiva – Decisão genérica/abstrata – Ausência dos requisitos/pressupostos para a segregação cautelar – Paciente que possui predicados pessoais favoráveis – Extensão dos efeitos ao paciente da decisão que concedeu liberdade aos coacusados – Impossibilidade – Decisão fundamentada na necessidade de acautelamento da ordem pública – Risco de reiteração delitiva – Periculosidade do agente – Existência de processo criminal e inquérito policial em curso por outros fatos – Necessidade de resguardar a instrução processual – Presença dos pressupostos/requisitos no caso concreto – Existência de predicados pessoais não impõe a concessão de liberdade automaticamente – Inviabilidade da extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade aos coacusados – Situações jurídicas distintas –
Pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito em pauta na próxima sessão de julgamento por videoconferência, comunicando ao advogado
Marcos Divino Ferreira Santos
– OAB/GO n. 28.258, por intermédio do telefone (64) 98402-0870 (
whatsapp
), tendo em vista a pretensão de realização de sustentação oral, conforme requerimento constante no ID 78337451.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e daquela que indeferiu a sua revogação, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à sua prolação, é imperioso consignar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau decretou a custódia cautelar do acusado e indeferiu o pleito de sua revogação a fim de restabelecer a ordem pública.

Com efeito, a autoridade judiciária da primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente e indeferiu seu pleito liberatório com base nos seguintes éditos judiciais:

Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente

[...] Em relação à regularidade da prisão, constata-se que com o advento da Lei 13.964/2019, houve diversas alterações quanto ao procedimento da imposição de cautelares, assim como quanto à análise da regularidade de prisão, pois, no caso dos autos, o art. 310 do CPP determina que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá promover a realização da audiência de custódia, ocasião em que deverá relaxar a prisão; converter a prisão em flagrante em preventiva e conceder liberdade provisória com ou sem fiança.

Este auto de flagrante foi lavrado pela autoridade competente, no mesmo dia da prisão do indiciado, caracterizando o estado de flagrância previsto no artigo 302 do Código de Processo Penal.

Ouviram-se o condutor. Colheu-se, ainda, o interrogatório do conduzido.

Analisando o presente flagrante, verifico que foi efetuado legalmente, nos termos do artigo 302, do Código de Processo Penal, razão pelo qual
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante apresentado.

Quanto à necessidade de manutenção do(s) preso(s) no cárcere, é certo que, com o advento da Lei no 12.403/2011, a prisão em flagrante deixou de ser modalidade de segregação provisória para ter natureza pré-cautelar, efêmera, só subsistindo até a sua apreciação pela Autoridade Judiciária.

Interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP, em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal.

No caso, segundo consta das provas que instruem os autos, a materialidade dos crimes e os indícios de autoria -
fumus comissi delicti
- estão presentes, basta ver o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão dos autuados, os quais apontam ABILIO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO, FABIO JUAN DA COSTA DE MORAES e ROMILDO RODRIGUES DA SILVA, como supostos autores dos fatos.

Com efeito, observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal,
a fim de garantir a ordem pública
, que compõem o denominado “periculum libertatis”.

Segundo determina o artigo 312 do CPP, “in verbis”:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4°).

Nesse prisma, entendo ser cabível na espécie a decretação da prisão preventiva, sobretudo porque as circunstâncias em que fatos ocorreram demonstram, até o momento, a ocorrência do crime de tráfico de drogas no interior do estabelecimento prisional.

Se não bastasse, os autuados Abílio e Fábio não souberam precisar qual dos dois encomendaram a droga apreendida nos autos, pois, ambos imputam ao outro a referida encomenda.

Por sua vez,
a autuada Marizete esclareceu que na manhã dos fatos não viu quem buscou o “Jumbo” que estava em sua residência pertencente
ao autuado Fábio (vulgo “Marreta”) e indagou ao seu sobrinho se haviam buscado e este respondeu afirmativamente, no entanto, não questionou quem seria a pessoa foi buscar o “Jumbo”.

Ocorre que, o flagranteado Geraldo André, esclareceu que após ser contratado por Fábio (vulgo “Marreta”) para realizar uma corrida para buscar um “Jumbo” na residência de Marizete, ele
foi até o local indicado e, por volta das 07h, recebeu das mãos de Marizete a mercadoria
e, na sequência, Fábio (vulgo “Marreta”) ligou novamente para confirmar se a encomenda havia sido buscada na residência de Marizete, ocasião em que levou a encomenda até à residência de Romildo, mas este não estava na casa, entregando a mercadoria à tia de Romildo, momento em que permaneceu em frente à residência de Romildo conversando com uma pessoa conhecida por Maurinho do Frete e, antes de sair, Romildo apareceu no local indagando sobre a mercadoria e lhe esclareceu que havia entregue à tia dele, o qual lhe pagou r$ 10 (dez reais) pelo valor da corrida e foi embora.

Ademais, em consulta aos sistemas do TJ/MT, constatou-se que o flagranteado Fábio Juan da Costa de Moraes (vulgo “Marreta”), responde ao executivo de pena n° 2000040-28.2020.8.11.0013, condenado nas sanções do art. 157, §2°, art. 307, ambos do Código Penal, a pena de 12 (doze) anos 10(dez) meses e 03 (três) dias de reclusão, em trâmite perante o juízo da 3a vara criminal da comarca de Pontes e Lacerda/MT, em regime fechado, embora segregado na unidade prisional desta comarca.

Já o autuado Abilio Rodrigues de Almeida Neto, responde ao executivo de pena n° 0001927- 77.2009.8.11.0042, condenado pelas práticas de roubos majorados, posse de arma de fogo de uso permitido e uso de droga para consumo pessoal, totalizando as penas impostas em 36 (trinta e seis) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

O flagranteado
Romildo Rodrigues da Silva
, responde à ação penal 1000001-16.2021.8.11.0077, denunciado pela prática, em tese, do crime disposto no artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, além de responder ao inquérito policial n° 1000074-85.2021.8.11.0077, instaurado para apuração da prática do crime disposto no art. 14 da Lei 10.826/2003.

Com efeito, a reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta dos agentes.

Outrossim, a prisão também é necessária como forma de aplicação da Lei Penal, pois conforme consta dos interrogatórios dos autuados Fábio e Abílio, eles encomendaram a substância apreendida nos autos da pessoa indicada por eles como sendo “Mateuzão”, além da autuada Marizete afirmar que uma pessoa não identificada foi até sua residência na data do dia 23/01/2021, por volta das 18h, entregar o “Jumbo” para levar até à Cadeia e entregar ao preso Fábio.

Com efeito, percebe-se que além dos flagranteados terem sido presos em situação de traficância, há possível envolvimento de terceiras pessoas na empreitada delitiva, de maneira que, em liberdade, poderão interferir na elucidação dos fatos, coagindo testemunhas e alterando a verdade dos fatos, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva.

Nesse viés, não obstante a indiciada Marizete, em tese, ser primária, não ostentando antecedentes criminais, os fatos imputados a ela e aos demais autuados são de extrema gravidade e, de qualquer modo, a existência de condições pessoais favoráveis não teria o condão de lhes restituir o status libertatis, já que presentes os pressupostos, requisitos e condição de admissibilidade para a convolação da prisão flagrancial em preventiva, principalmente em razão de o fato ter sido praticado em uma pequena cidade fronteira com o país da Bolívia, a qual é conhecida pela rota do tráfico internacional, além de demonstrar o destemor dos flagranteados em praticar a conduta criminoso no interior de uma uinidade prisional, fazendo-se, assim, mais que necessária a segregação dos autuados, já que a natureza dos crimes ora imputada afeta diretamente a ordem pública.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto
à ordem pública e para assegurar a instrução criminal
, nos termos do artigo 312 do CPP,
CONVERTO
a prisão em flagrante do autuado
ROMILDO RODRIGUES DA SILVA
, em preventiva.

Expeça-se mandado de prisão, regularizando-se no BNMP.

Dispensada a aposição de assinatura das partes presentes no termo de audiência, o qual segue assinado eletronicamente apenas pelo Magistrado responsável, nos termos do art. 26 do Provimento no 15/2020/CGJ-TJMT.

Cumpram-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Lilian Pereira de Souza, Assessora de Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Elmo Lamoia de Moraes

Juiz de Direito

Destaques no original

Decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente

Vistos, etc. Trata-se de auto de prisão em flagrante por meio do qual foram autuados MARIZETE ALVES DA SILVA, ABILIO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO, GERALDO ANDRÉ SOUZA CAMPOS, FABIO JUAN DA COSTA DE MORAES, ROMILDO RODRIGUES DA SILVA, PATRÍCIA AYUMI TANOUE YAKABE, pela prática, em tese, do crime disposto no art. 33 e art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, ocorrido em 24/01/2021.

A prisão em flagrante dos autuados ABILIO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO, FABIO JUAN DA COSTA DE MORAES e ROMILDO RODRIGUES DA SILVA foi homologada e convertida em preventiva na data de 25/01/2021 por este juízo, por ocasião da realização da audiência de custódia, bem como concedida liberdade provisória à autuada Marizete.

Os flagranteados Geraldo e Patrícia foram colados em liberdade no dia 25/01/2021, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (ID. 47583169).

Por meio de advogado constituído, a defesa do autuado Romildo pugnou pela revogação da prisão preventiva, argumentando, em síntese, ausência dos fundamentos que ensejaram a segregação cautelar e que ele possui predicados subjetivos favoráveis (ID. 47867984).

Com vista dos autos, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido (ID. 47895771).

É o breve relato.

Fundamento e decido.

O pedido de revogação de prisão preventiva não merece deferimento. Primeiro, ressalto que o fato de o autuado possuir predicados subjetivos favoráveis não inibe a manutenção de sua prisão, por se encontrar alicerçada em outros elementos existentes nos autos.

A respeito:

[...]

Nesse prisma, destaco que não houve nenhuma alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão de Id. 47596707, quando convertida em preventiva a prisão em flagrante do autuado, sobretudo, porque, ainda subsiste um dos fundamentos da decretação da prisão (ordem pública), razão pela qual justificada está sua manutenção no cárcere e, embora a defesa tenha utilizado como fundamento a necessidade de responder os atos processuais em liberdade em razão da esposa estar grávida, não há qualquer comprovação de que a autuada Patrícia dependa exclusivamente do labor do indiciado para sobreviver, a qual, inclusive, também foi presa em flagrante nestes autos agindo, suspostamente, em coautoria com Romildo pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Diante do exposto, entendo que não assiste razão a defesa do representado e, em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO
o pedido e, portanto, mantenho o decreto prisional em face de ROMILDO RODRIGUES DA SILVA. Ciência ao Ministério Público e ao defensor.

Após, arquive-se.

Traslade-se o presente feito para os autos do inquérito correspondente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 04 de fevereiro de 2021.

Elmo Lamoia de Moraes

Juiz de Direito
Destaques no original

Depreende-se, pois, das decisões acima reproduzidas, dos documentos juntados nesta ação constitucional e dos andamentos no PJe das ações a que o Romildo Rodrigues da Silva responde, que ele foi preso em flagrante e teve sua custódia convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas majorado, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, por ter, em 24 de janeiro de 2021, de maneira ousada, tentado introduzir na Cadeia Pública de Vila Bela da Santíssima Trindade
554,87g (quinhentos e cinquenta e quatro gramas e oitenta e sete centigramas) de
maconha (Laudo Politec IC 49266896 – IP 1000142-35.2021.8.11.0077) escondida na mesma embalagem que continha erva de tereré, com a finalidade de entregá-la ao preso Fábio Juan da Costa de Moraes, vulgo
Marreta
.

Malgrado os impetrantes sustentem que o paciente esteja nas mesmas condições em que o coacusado Geraldo André Souza Campos e por isso também deva ser agraciado com a liberdade provisória cumulada com a imposição de medidas cautelares, pela aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal, ficou claro como água de mina que a situação de ambos são completamente diferentes.

E tal afirmação se impõe porque embora Geraldo André já tenha sido condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, extrai-se do PEP n. 0000542-42.2016.8.11.0077, em trâmite no sistema SEEU, que
não há contemporaneidade
entre aquele fato, perpetrado em
14 de julho de 2014
[há aproximadamente 6 anos e 6 meses] e o que ensejou a prisão preventiva do paciente [
24 de janeiro de 2021
].

Pelos depoimentos colhidos na primeira fase da persecução penal, Geraldo André disse que trabalha como moto-taxista; e teria sido acionado para pegar uma encomenda em um local e entregá-la ao paciente na casa deste, o que não afasta de plano a imputação de tráfico em relação àquele porquanto a conduta de
transportar
é uma das que constam descritas no
caput
do art. 33 da Lei n. 11.343/06, cabendo à autoridade policial e, após, ao Ministério Público a investigação e colheita de provas para apurar se efetivamente a referida pessoa tinha ou não conhecimento daquilo que transportava.

Ao passo que o paciente foi a pessoa que levou a encomenda até o setor responsável da Cadeia Pública de Vila Bela da Santíssima Trindade pela vistoria para ser entregue ao preso Fábio Juan da Costa de Moraes, vulgo
Marreta
, ocasião em que foram encontrados de
554,87g (quinhentos e cinquenta e quatro gramas e oitenta e sete centigramas) de
maconha (Laudo Politec IC 49266896 – IP 1000142-35.2021.8.11.0077) escondida na mesma embalagem que continha erva de tereré.

Além do mais, não se pode olvidar que o paciente responde a
duas ações penais recentes
: uma delas a
Ação Penal n. 1000001-16.2021.8.11.0077, pela prática, em tese, do crime de homicídio duplamente qualificado, capitulado no art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal, acusado de ser mandante dos homicídios das vítimas Katiuscia Rodrigues da Silva e Paulo Evaristo de Camargo, que teriam sido praticados por motivo torpe,

no dia
23 de dezembro de 2020
, por volta das 22h, na residência localizada na Rua Porto, Centro, na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, em tese, como vingança pelo furto da motocicleta Honda/Tornado de propriedade daquele, ocorrido em 14 dezembro de 2020.

Registre-se, ainda nessa senda, que na ocasião em que o paciente foi preso em flagrante, ele também levava mantimentos (bolo, pão e mortadela) para seus dois irmãos: João Antonio Rodrigues da Silva, vulgo
Nenezão
, Ronivaldo Rodrigues da Silva, vulgo
Nenezinho,
que também respondem a referida ação penal pela prática do duplo crime de homicídio, duplamente qualificado, todavia na condição de executores.

Demais disso, o paciente foi preso em flagrante no dia
30 dezembro de 2020
pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, razão pela qual também responde à Ação Penal n. 1000074-85.2021.8.11.0077, cuja denúncia foi recebida no dia 17 de fevereiro de 2021; cumprindo asseverar, outrossim,

que em relação a esse fato foi-lhe concedida a liberdade provisória, mediante fiança, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que foi homologada pela autoridade judiciária, mediante às obrigações encontradiças nos arts. 327, 328 e 341, do Código de Processo Penal, conforme se constata da decisão encontradiça no ID

48365514 da referida ação penal, de cuja condições destaca-se a que está negritada:

Art. 341.

Julgar-se-á quebrada a fiança quando o acusado

I - regularmente intimado para ato do processo, deixar de comparecer, sem motivo justo;

II - deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo;

III - descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança;

IV - resistir injustificadamente a ordem judicial;

V -
praticar nova infração penal dolosa
.

Todavia, mesmo em liberdade provisória e tendo assumido as condições acima referidas, em
24 de janeiro de 2021
, ou seja, menos de 30 dias após o paciente ser agraciado com a liberdade provisória ele voltou a delinquir, praticando, em tese, o crime de tráfico majorado já descrito neste voto, fatos, esses, que configuram,
a priori
, a existência do
periculum libertatis
, justificador da prisão preventiva do acusado, para garantia da ordem pública.

Portanto, não se pode falar em constrangimento ilegal, tampouco em extensão dos efeitos ao paciente da decisão concedida ao coacusado Geraldo André, eis que não houve o preenchimento dos requisitos do art. 580 do Código de Processo Penal, isso sem contar que, a prisão preventiva do acusado se apresenta idoneamente justificada, é necessária e adequada para a garantia da ordem pública, principalmente, diante da renitência contemporânea dele
na prática de infrações penais
, denotando, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão não seriam capazes para evitar a reiteração delitiva, sendo irrelevante que os fatos que demonstram a sua renitência ainda estejam em curso e não possuam trânsito em julgado.

Por conseguinte, no caso em debate, malgrado a irresignação dos impetrantes, deve ser levado em conta a reiteração criminosa do paciente, incidindo, na hipótese, o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmara Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.
Negritamos

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado acerca do tema:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. JUSTA CAUSA VERIFICADA.
PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O entendimento perfilhado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal.

2. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de o denunciado, sabidamente contumaz no envolvimento no tráfico de drogas, quando notou a presença dos policiais, empreendeu fuga, o que levou à busca pessoal e posterior busca domiciliar, onde foram encontrados entorpecentes diversos.

3. Cumpre salientar que esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" 4. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

5. A custódia cautelar na presença de risco concreto à ordem pública, pois, segundo as instâncias ordinárias
,
o paciente possui reiteração delitiva, tendo cometido o crime em liberdade provisória
pela prática anterior de tráfico de drogas.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
.

6. No caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

7. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 632.423/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe
26/02/2021
).
Destacamos

Por conta do que foi exposto, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singela, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema por garantia da ordem pública.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.

Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, como afirmado alhures, vem se dedicando à prática delitiva.

Outrossim, deve ser registrado que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando matéria similar, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ELEVADA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.

5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

2. No caso, a necessidade da prisão foi demonstrada pela quantidade e variedade de entorpecentes encontrados na posse do recorrente - 48 porções de maconha pesando 60g e 392 pinos de cocaína com peso total de 359,18g -, bem como pela fuga da abordagem policial, sendo necessária a sua perseguição para evitar que se evadisse para uma mata próxima.

3. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.

4
. Do mesmo modo, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
.

5. A tese de necessidade de prevenção de contaminação por coronavirus não foi previamente submetida ao crivo da Corte a quo, inviabilizando o exame da matéria diretamente por este Tribunal, sob pena de configurar-se indesejável supressão de instância.

6. Recurso desprovido.
(STJ, RHC 139.897/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS E REQUISITOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL, NA ESPÉCIE
. COVID-19. PEDIDO DE SOLTURA FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque foi destacado o risco concreto de reiteração delitiva
, haja vista que o Agravante já tem, no mínimo, três condenações transitadas em julgado e foi preso duas vezes no ano de 2019, além de responder por outros processos em diversas cidades.

2.
Diante
da gravidade concreta do delito e
do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública
.

3. Quanto ao pedido de soltura em razão da Covid-19, não ficou demonstrado que o Agravante esteja enquadrado em grupo de risco, ou que a pandemia tenha atingido o sistema carcerário em que ele se encontra segregado. Desse modo, não há como infirmar a conclusão de que a substituição da segregação preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares alternativas, no caso, não atende ao disposto na Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no RHC 127.275/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
Destacamos

Por derradeiro, é imperioso consignar que, não obstante os impetrantes tenham alegado que o paciente tem condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, porquanto este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, deixou afirmado que:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Romildo Rodrigues da Silva
e, por consequência,
denego
a

ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021